Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-53.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000370-53.2025.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADO: JAILSON REIS ARAUJO Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE DO ATO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira credora contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão. O juízo de primeira instância entendeu pela ausência de pressuposto processual válido, ao considerar que a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário não foi devidamente realizada. A controvérsia fática reside no fato de que a notificação extrajudicial, embora remetida para o endereço correto informado pelo devedor no contrato, foi devolvida ao remetente com a anotação dos Correios de "Objeto não entregue - prazo de retirada encerrado", circunstância interpretada pelo magistrado sentenciante como "não procurado", o que, em sua visão, invalidaria o ato de comunicação. O Apelante postula a reforma da decisão para que se reconheça a validade da constituição em mora e se determine o regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão central a ser dirimida por esta instância recursal consiste em verificar se a devolução do aviso de recebimento da notificação extrajudicial, com a indicação de que o objeto não foi procurado pelo destinatário na agência dos Correios, é suficiente para a comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora do devedor é um requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. A legislação de regência, especificamente o Decreto-Lei nº 911/1969, em seu artigo 2º, § 2º, estabelece que a mora poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessário que a assinatura aposta no aviso seja a do próprio destinatário. A norma privilegia a boa-fé objetiva, exigindo do credor apenas a demonstração de que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato. 4. A anotação "não procurado" no aviso de recebimento não configura falha na tentativa de notificação por parte do credor. Ao contrário, tal informação indica que a correspondência chegou à localidade de destino e foi disponibilizada para retirada pelo destinatário, que, por sua vez, permaneceu inerte e não compareceu à agência postal para recebê-la dentro do prazo estipulado. Atribuir ao credor o ônus por essa inércia do devedor representaria um obstáculo indevido ao exercício do seu direito de ação. A responsabilidade do credor fiduciário se exaure com o envio da notificação ao endereço contratual, cabendo ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados e diligenciar para receber as comunicações que lhe são direcionadas. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese referente ao Tema Repetitivo 1.132, pacificou a matéria, estabelecendo que, para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento efetivo. Desse modo, a sentença que extingue o processo com base na devolução da notificação pelo motivo "não procurado" contraria diretamente precedente vinculante, merecendo ser anulada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o prosseguimento regular da demanda. IV. Dispositivo e tese 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Tese de julgamento: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, a devolução do aviso de recebimento da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado' não descaracteriza a constituição em mora do devedor, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço informado no contrato, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A inércia do devedor em retirar a correspondência disponibilizada na agência dos Correios não pode ser imputada ao credor, que cumpre sua obrigação ao efetuar o envio da notificação para o endereço contratual." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72. STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1.132), Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023. STJ, AgInt no AREsp 2.443.020/GO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/03/2024. TJ-BA, Apelação 8000438-67.2023.8.05.0227, Relatora Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, julgado em 13/06/2023. TJ-BA, Agravo de Instrumento 8029511-52.2024.8.05.0000, Relatora Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, julgado em 08/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.